Tribunal: TJDFT
Processo: 0012656-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012656-92.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE TIOMATSU TAKAESU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRELIMINARES. SIGILO BANCÁRIO. JUNTADA DE PROVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. EXPRESSIVO VALOR SUBTRAÍDO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. RAZÃO DE ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, em seu artigo 1o, §3o, inciso IV, não há que se falar em quebra de sigilo bancário, em situações excepcionais, cuja sociedade mercantil, composta de capital público, seja vítima de ilícito, mas, apenas, em transferência de dados necessários à persecução penal a ser proposta pelo Ministério Público, que detém a competência legal para requisitar diligências investigatórias, nos termos do artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal e dos artigos 7o e 8o da Lei Complementar no 75/1993. Preliminar rejeitada. 2. Oportunizado o contraditório e a ampla defesa, com as defesas devidamente intimadas, transcorrido in albis o prazo para a complementação das alegações finais, não restou demonstrado o efetivo prejuízo suscitado, em atenção ao princípio pas nullité sans grief, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há que se falar em nulidade processual, operada a preclusão da matéria. Preliminar rejeitada. 3. Se a denúncia expõe de forma clara os fatos criminosos, com a especificação de todos os elementos necessários à apuração da culpabilidade do agente, com as circunstâncias e detalhes suficientes da prática dos crimes de peculato, de sorte a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, resta preenchido o requisito do artigo 41, do Código de Processo Penal. 4. Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime haja vista a modulação negativa estar fundamentada em causa de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria, por se tratar de funcionário com a atribuição de gerente de relacionamento do Banco, nos termos do artigo 327, §2o, do Código Penal. 5. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de peculato, por meio do robusto acervo probatório, torna-se impossível a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação, bem como inviabiliza a desclassificação do tipo delitivo para a modalidade de peculato mediante erro de outrem. 6. A expressiva quantia originalmente subtraída, sem os acréscimos legais, no importe de R$ R$ 1.599.498,33 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), aliado ao fato de o apelante não ter reembolsado a vítima, mostra-se como fundamento idôneo para a análise desfavorável das consequências do crime. 7. Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), para se eleger a fração de aumento adequada, deve ser observada a quantidade de crimes praticados. Considerando-se a prática de diversos crimes de peculato, correta a exasperação de uma das penas à razão máxima de 2/3 (dois terços). 8. Preliminares rejeitadas e dado parcial provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 do Código de Processo Penal, e 1o da Lei Complementar no 105/2001, alegando a ilegalidade na quebra do sigilo bancário perpetrado nos presentes autos. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior para demonstrá-la; b) artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de provas para embasar a condenação, bem como a atipicidade da conduta; c) artigo 59 do Código Penal, porque a valoração negativa relativa às consequências do crime quanto à expressividade da quantia subtraída configura bis in idem; d) artigo 71 do Código Penal, apontando erro na dosimetria da pena na terceira fase, em virtude do aumento da reprimenda em seu grau máximo; e) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, aponta afronta ao artigo 5o, incisos X, XII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acerca da ilegalidade da quebra do sigilo bancário no caso em exame, da ausência de provas para a condenação e sobre a atipicidade da conduta. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 157 do Código de Processo Penal, e 1o da Lei Complementar no 105/200159. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário.” (RE 1055941 RG / SP - SÃO PAULO– Tema 990), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017